Tribunal: CARF
Processo: 13609.720505/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720505/2017-43
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-006.188 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhe-se embargos de declaração para sanar omissão e contradição no
acórdão proferido e com base no princípio da verdade material para dar parcial
provimento ao recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados pela representação da Fazenda Nacional em face do Acórdão
2201.005.302, de 11 de julho de 2019, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado nos
termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 368/375 apresentado em face do
acórdão no 2201-005.302, proferido na sessão de 11 de julho de 2019, de fls. 361/366, cuja
ementa transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720505/2017-43
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720505/2017-43

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
Deve ser acolhida a alegação para que a parte dispositiva passe a integrar o acórdão
recorrido nos seguintes termos: Nego provimento ao recurso de ofício, mantida a área
de preservação permanente de 2.535,4 ha. Conheço do recurso voluntário e dou
provimento para reconhecer as áreas de preservação permanente de 2.240,9508, e
coberta por florestas nativas de 12.017,0879, acatar a área de reserva legal averbada de
5.067,4400 e área de interesse ecológico de 3.000,0000.
Naquela oportunidade, produzi o relatório nos seguintes termos:
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional
de fls. 345/351, em face do Acórdão no 2201-004.744, fls. 327/343, do dia 3 de outubro
de 2018 proferido em sede de Recursos de Ofício e Voluntário exarado pela 1a Turma
Ordinária da 2a Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2014
ISENÇÃO. ÁREA DE DECLARADO INTERESSE ECOLÓGICO. REQUISITOS.
Para fins de exclusão do campo de incidência do tributo rural de áreas de interesse
ecológico, é indispensável que estas sejam assim declaras por ato do órgão competente
federal ou estadual.
ISENÇÃO. FLORESTAS NATIVAS. REQUISITOS.
Para fins de exclusão do campo de incidência do tributo rural de áreas cobertas por
florestas nativas, é indispensável que estas sejam informadas em Ato Declaratório
Ambiental, restando incabível a revisão de ofício da declaração no curso do julgamento
em 2a Instância, por configurar matéria não alcançada pelo litígio administrativo,
situada, portanto, fora da competência legal do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
A Procuradoria apresentou embargos formalizado pela petição de fls. 345/351: Ocorre
que o acórdão embargado foi omisso sobre questão essencial ao deslinde da
controvérsia. Há também os vícios da contradição e da obscuridade no julgado.
No voto proferido pelo Conselheiro Relator constou:
“Conforme indicado no laudo apresentado, foram apuradas as corretas áreas de
preservação permanente, florestas nativas, reserva legal e área de Interesse Ecológico
(fl. 190), que deveriam ter sido declaradas pelo Recorrente:
(...)
Após a conclusão do laudo, chegou-se aos seguintes resultados, temos o seguinte:
Áreas de preservação permanente de 2.240,9508, e coberta por florestas nativas de
12.017,0879, acatar a área de reserva legal averbada de 5.067,4400 e área de interesse
ecológico de 3.000,0000.
Faço isso, diante do princípio da verdade material, uma vez que a forma não pode se
sobrepor ao conteúdo. (...)
Sendo assim, dou provimento ao recurso voluntário e pela mesma razão, nego
provimento ao recurso de ofício para reconhecer a exclusão das áreas constantes no
laudo apresentado .
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento. Conheço do
recurso voluntário e dou provimento para reconhecer Áreas de preservação
permanente de 2.240,9508, e coberta por florestas nativas de 12.017,0879, acatar a
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720505/2017-43

área de reserva legal averbada de 5.067,4400 e área de interesse ecológico de
3.000,0000.”.
No voto proferido pelo Conselheiro Redator, ficou consignada a seguinte conclusão:
“Portanto, não tendo o contribuinte cumprido as formalidades impostas pela legislação
para fins de fruição do direito à isenção e considerando a limitação disposta no art.
111, inciso II da Lei 5.172/66(CTN), pela qual se conclui que as normas reguladoras
das matérias que tratam de isenção não comportam interpretação ampliativa, entendo
acertada a decisão de primeira instância e nego provimento ao recurso voluntário no
que se relaciona às áreas de interesse ecológico e cobertas por florestas nativa,
mantendo-se as demais conclusões expressas no voto do Ilustre Relator.”
Por outro lado, o acórdão de primeira instância decidiu:
“Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de
rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, que seja julgada procedente em parte a
impugnação apresentada pelo Contribuinte, contestando o lançamento consubstanciado
na Notificação no 06113/00007/2017 de fls. 02/06, relativa ao exercício de 2014, para
restabelecer as áreas de preservação permanente de 2.535,4 ha e coberta por
florestas nativas de 10.548,70 ha e acatar a área de reserva legal averbada de 4.997,4
ha, comprovadas com documentação hábil, efetuando-se as demais alterações
decorrentes, com redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de
R$18.449.735,51 para R$3.449.075,58, conforme demonstrado, a ser acrescido de multa
proporcional de 75,0% e juros de mora na forma da legislação vigente”.
Como visto, no acórdão embargado, o voto proferido pelo Conselheiro Relator restou
vencido apenas quanto às áreas de interesse ecológico e cobertas por florestas nativas.
Assim, dessume-se que o voto proferido pelo Relator foi vencedor quanto à negativa de
provimento ao recurso de ofício e ao reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal.
Aliás, essa conclusão também restou estampada no dispositivo do acórdão embargado:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso de ofício. Em relação ao recurso voluntário, por maioria de votos, dar-lhe
provimento parcial para acatar a exclusão adicional da área de reserva legal até que
alcance o valor total de 5.067,44ha, vencido o Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama
(relator), que lhe deu provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo.”
Ocorre que, como visto, a decisão de primeira instância restabeleceu as áreas de
preservação permanente de 2.535,4 ha. O acórdão embargado reconheceu 2.240,9508
ha. Por outro lado, no dispositivo do acórdão consta que foi negado provimento ao
recurso de ofício.
Diante desses termos, fica clara a contradição no julgado embargado. Isso porque a
DRJ de origem reconheceu como áreas de preservação permanente uma área maior
(2.535,4 ha) do que a que foi reconhecida pela decisão ora embargada (2.240,9508 ha),
ao mesmo tempo em que foi negado provimento integral ao recurso de ofício. Vale
ainda registrar que além dessa contradição, vislumbra-se clara omissão no acórdão, ao
passo que não ficou claro (i) se foi dado provimento parcial ou negado provimento ao
recurso de ofício; (ii) a motivação para o reconhecimento de áreas de preservação
permanente em escala menor do que aquela indicada pela decisão de primeira instância.
Há também obscuridade. Isso porque vislumbra-se uma outra hipótese diante dos
termos em que foi redigido o dispositivo do voto do Relator e do acórdão embargado.
Não fica claro se o acórdão embargado reconhece como áreas de preservação
permanente a área de 2.240,9508 ha, além daquelas já reconhecidas pela DRJ de origem
e analisadas como recurso de ofício, haja vista sua menção expressa no dispositivo ao
lado do recurso de ofício. Ou se, por outro lado, faz referência expressa e, em separado,
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720505/2017-43

da mesma área que já foi reconhecida em primeira instância (ainda que em parâmetros
menores) e é objeto do recurso de ofício.
Prosseguindo, verificam-se vícios na decisão também em relação à área de reserva legal.
O acórdão de primeira instância acatou a área de reserva legal de 4.997,4 ha. O voto
proferido pelo Relator reconhece uma área de reserva legal de 5.067,4400 ha. No
dispositivo do acórdão embargado, foi negado provimento ao recurso de ofício e
acatada a exclusão adicional da área de reserva legal até que alcance o valor total de
5.067,44ha.
Ocorre que o acórdão embargado não se encontra devidamente fundamentado a
respeito. Daí a omissão.
Compulsando o acórdão, em especial o voto proferido pelo Relator que é o único a
tratar da matéria, apenas há menção ao laudo apresentado pelo contribuinte e ao
princípio da verdade material, mas não há qualquer fundamentação e indicação de
provas nas quais a decisão se encontra embasada.
O acórdão embargado não declinou os motivos pelos quais entendeu porque deveria ser
reconhecida uma área superior (5.067,44ha) àquela já reconhecida pela DRJ de origem
(4.997,4 ha). Não há qualquer menção à averbação tempestiva de toda a área de
5.067,44ha. Não há qualquer consideração acerca do marco temporal para averbação
considerado pelo o Colegiado. Aliás, sequer há menção ao entendimento do Colegiado
se seria necessária averbação e/ou se seria imprescindível respeitar determinado marco
temporal para averbação das áreas de reserva legal a fim de excluí-las do lançamento.
A mera menção a laudo, confeccionado e juntado aos autos por conta e ordem do
próprio contribuinte interessado não supre a necessária fundamentação da decisão. Não
há provas absolutas no nosso ordenamento jurídico. Ao revés, vigora o princípio do
convencimento motivado, de forma que o julgador deve declinar não apenas sua
conclusão acerca do contexto fático e probatório, mas também as razões e os respectivos
fundamentos que levaram ao seu convencimento. Ocorre que na decisão ora embargada
não há essa devida fundamentação.
Logo, cumpre referir a falta de fundamentação (omissão) do acórdão em relação à
matéria, em atenção ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo
50 da Lei no 9.784/99 e art. 31 e da Lei no 9.784/99, sob pena de decretação de nulidade.
Após apresentar as considerações e fundamentos legais que julgou pertinentes, requereu
o acolhimento e provimento dos Embargos, para reformar, se julgar pertinente, o
Acórdão no 2201-004.744.
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de fls. 368/375 foram acolhidos para que fosse analisada a
contradição quanto ao reconhecimento das áreas isentas e omissão quanto ao fundamento para o
reconhecimento da área de 70,0ha de reserva legal, devidamente averbada.
Os autos foram remetidos a este relator para que esclarecesse os pontos
levantados.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, portanto, deles conheço.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720505/2017-43

Para que seja sanada a contradição quanto aos 2 primeiros pontos levantados,
transcrevo trechos da decisão de primeira instância em que ficou consignado: para restabelecer
as áreas de preservação permanente de 2.535,4 ha e coberta por florestas nativas de 10.548,70 ha
e acatar a área de reserva legal averbada de 4.997,4 ha.
E não:
Sendo assim, a fim de sanar a omissão da parte dispositiva deve passar a constar:
Conheço do recurso voluntário e dou provimento para reconhecer Áreas de
preservação permanente de 2.240,9508, e coberta por florestas nativas de
12.017,0879, acatar a área de reserva legal averbada de 5.067,4400 e área de
interesse ecológico de 3.000,0000.”.
Tendo em vista que negou-se provimento ao recurso de ofício, restaram
mantidas: as áreas de preservação permanente de 2.535,4 ha e coberta por florestas nativas de
10.548,70 ha e acatar a área de reserva legal averbada de 4.997,4 ha.
Quanto ao terceiro ponto dos embargos, a fim de sanar omissão, o reconhecimento
da área de 70ha averbada em 26/10/2010 AV5-3.701, Prot. 82.978 - fls. 226/227, aplicável ao
caso o artigo 35, da Lei no 11.428/2006:
Art. 35. A conservação, em imóvel rural ou urbano, da vegetação primária ou da
vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração do Bioma Mata
Atlântica cumpre função social e é de interesse público, podendo, a critério do
proprietário, as áreas sujeitas à restrição de que trata esta Lei ser computadas
para efeito da Reserva Legal e seu excedente utilizado para fins de compensação
ambiental ou instituição de Cota de Reserva Ambiental - CRA. (Redação dada
pela Lei no 12.651, de 2012).
Por outro lado, conforme constou da averbação, o registro ocorreu em
cumprimento aos arts. 16, 44 e 44-B, da Lei no 4771/1965 mencionada área não deixa de ser uma
área de reserva legal: embargada a fim de justificar o presente decisum:
Lei no 4771
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
(...)
III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas
de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
(...)
Art. 44. O proprietário ou possuidor de imóvel rural com área de floresta nativa,
natural, primitiva ou regenerada ou outra forma de vegetação nativa em extensão
inferior ao estabelecido nos incisos I, II, III e IV do art. 16, ressalvado o disposto nos
seus §§ 5o e 6o, deve adotar as seguintes alternativas, isoladas ou conjuntamente:
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
I - recompor a reserva legal de sua propriedade mediante o plantio, a cada três anos, de
no mínimo 1/10 da área total necessária à sua complementação, com espécies nativas,
de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ambiental estadual competente;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II - conduzir a regeneração natural da reserva legal; e (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720505/2017-43

III - compensar a reserva legal por outra área equivalente em importância ecológica e
extensão, desde que pertença ao mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma
microbacia, conforme critérios estabelecidos em regulamento. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 1o Na recomposição de que trata o inciso I, o órgão ambiental estadual competente
deve apoiar tecnicamente a pequena propriedade ou posse rural familiar.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 2o A recomposição de que trata o inciso I pode ser realizada mediante o plantio
temporário de espécies exóticas como pioneiras, visando a restauração do ecossistema
original, de acordo com critérios técnicos gerais estabelecidos pelo CONAMA.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 3o A regeneração de que trata o inciso II será autorizada, pelo órgão ambiental
estadual competente, quando sua viabilidade for comprovada por laudo técnico,
podendo ser exigido o isolamento da área. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
§ 4o Na impossibilidade de compensação da reserva legal dentro da mesma micro-bacia
hidrográfica, deve o órgão ambiental estadual competente aplicar o critério de maior
proximidade possível entre a propriedade desprovida de reserva legal e a área escolhida
para compensação, desde que na mesma bacia hidrográfica e no mesmo Estado,
atendido, quando houver, o respectivo Plano de Bacia Hidrográfica, e respeitadas as
demais condicionantes estabelecidas no inciso III. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 5o A compensação de que trata o inciso III deste artigo, deverá ser submetida à
aprovação pelo órgão ambiental estadual competente, e pode ser implementada
mediante o arrendamento de área sob regime de servidão florestal ou reserva legal, ou
aquisição de cotas de que trata o art. 44-B. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
(...)
§ 6o O proprietário rural poderá ser desonerado das obrigações previstas neste artigo,
mediante a doação ao órgão ambiental competente de área localizada no interior de
unidade de conservação de domínio público, pendente de regularização fundiária,
respeitados os critérios previstos no inciso III do caput deste artigo. (Redação
dada pela Lei no 11.428, de 2006)
(...)
Art. 44-B. Fica instituída a Cota de Reserva Florestal - CRF, título representativo de
vegetação nativa sob regime de servidão florestal, de Reserva Particular do Patrimônio
Natural ou reserva legal instituída voluntariamente sobre a vegetação que exceder os
percentuais estabelecidos no art. 16 deste Código. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
Sendo assim, resta fundamentada a utilização da área de 70ha de reserva legal, de
modo que a área de reserva legal a ser reconhecida é de 5.067,4ha, corrigindo o erro material de
0,04ha.
Conclusão
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração para sanar a contradição
e omissão apontada e com efeitos infringentes, dar parcial provimento ao recurso voluntário que
o acórdão reconheça: 2.535,4 ha e coberta por florestas nativas de 10.548,70 ha e acatar a área
de reserva legal averbada de 5.067,4 ha.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720505/2017-43

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital